Tribunal: TJSP
Processo: 2193937-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento de fraldas geriátricas e medicamentos prescritos ao autor, portador de "hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose" – Concessão de tutela de urgência em primeiro grau, apenas para o fornecimento de fralda geriátrica prescrita – Inadmissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento de fraldas geriátricas e medicamentos prescritos ao autor, portador de "hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose" – Concessão de tutela de urgência em primeiro grau, apenas para o fornecimento de fralda geriátrica prescrita – Inadmissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193937-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MARCELINO
VITOR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MUNICÍPIO DE JACAREÍ e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193937-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28.118/20
2
VOTO No 28.118/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193937-77.2019.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVANTE: MARCELINO VITOR DA SILVA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE JACAREÍ e ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento
Fornecimento de fraldas
geriátricas e medicamentos prescritos ao autor, portador de
“hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose” Concessão de
tutela de urgência em primeiro grau, apenas para o fornecimento
de fralda geriátrica prescrita
Inadmissibilidade
Dever do
Estado Artigo 196 da Constituição Federal "Periculum in
mora" evidente Precedentes deste Egrégio Tribunal Recurso
provido.
I Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro
grau que deferiu em parte a tutela de urgência requerida em ação ordinária,
determinando aos corréus o fornecimento de fralda geriátrica prescrita ao autor,
portador de “hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose”.
Recorre o autor, ora agravante, pretendendo o deferimento integral
da tutela de urgência, para o fornecimento dos medicamentos “doxazosina” 4mg
e “impere” 5 mg, ou, subsidiariamente, seja determinado que o Município
informe sobre a imprescindibilidade de referidos medicamentos e a possibilidade
ou não de troca por outros fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Concedido efeito suspensivo/ativo ao recurso (fls. 41/42), foram
ofertadas contraminutas às fls. 53/55 e 58/62.
É o relatório.
II
Primeiramente, cumpre observar que a presente ação foi
proposta em 30/08/2019, portanto após a modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do REsp no 1.657.156 (Tema 106 STJ), publicado no
DJe de 04/05/2018, no sentido de que “A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193937-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28.118/20
3
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp1657156/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em25/04/2018, DJe 04/05/2018).
No mais, o agravo, “data venia”, merece acolhimento.
Consequência dos preceitos contidos nos artigos 23, inciso II, e 196
da Constituição Federal, a saúde é concebida como “direito de todos e dever do
Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva, não só “mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”,
como também que proporcionem o “acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem se sobrepor ao que estabelece o citado artigo 196
da Constituição Federal, razão pelo qual se reconhece o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.
Impõe-se observar que a Suprema Corte já decidiu pelo dever
constitucional do Poder Público de assegurar o direito à saúde, destacando-se do
Informativo no 210, referente ao RE no 271.286/RS, Relator o Ministro Celso de
Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição
da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o
acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O
direito à saúde além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável de direito
à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação
no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável
omissão,
em
grave
comportamento
inconstitucional.
A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193937-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28.118/20
4
LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima,
o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS
CARENTES O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas
portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e 196) e representa, na concreção
do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade.
Precedentes do STF”.
Aliás, esta Corte tem decidido, reiteradamente, pela admissibilidade
de medidas liminares ou de antecipação de tutela, em face da precisão de exame
do direito suposto e reivindicado à luz da razão prática, bem como do “periculum
in mora”.
Nesse sentido, confiram-se: Agravo de Instrumento no 81.1685 São
Paulo - Sétima Câmara de Direito Público - Relator Sérgio Pitombo v.u. JTJ
224/251 (com referência, inclusive, ao Agravo de Instrumento no 103.885-5, da
Colenda Segunda Câmara, j. 9.3.99 Relator Vanderci Álvares v.u.); b) Agravo de
Instrumento no 154.102-5 São Paulo Oitava Câmara de Direito Público Relator
Antonio Villen v.u. JTJ 230/244; c) Agravo de Instrumento no 176.654-5 São
Paulo Sétima Câmara de Direito Público Relator Torres de Carvalho v.u. JTJ
234/264; d) Agravo de Instrumento no 86.815-5 São Paulo Oitava Câmara de
julho de 1998 de Direito Público Relator Toledo Silva v.u. JTJ 222/251; e)
Agravo de Instrumento no 158.371-5 São Paulo Nona Câmara de Direito Público
Relator Rui Cascaldi v.u. JTJ 232/261.
Segundo se depreende dos autos, o autor é portador de “hipertrofia
do prepúcio, fimose e parafimose” (fl. 27), sendo prescrito pelo médico
responsável tratamento através do uso de fraldas geriátricas e dos medicamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193937-77.2019.8.26.0000 -Voto no 28.118/20
5
“doxazosina” 4mg e “impere” 5 mg, ambos com registro na ANVISA, conforme
os receituários médicos às fls. 30/32.
Os documentos anexados comprovam a existência da enfermidade,
bem como a necessidade dos medicamentos prescritos, sendo a questão
devidamente contemplada pela r. decisão agravada (fls. 37/39), donde presente o
“fumus boni iuris”.
No mais, no tocante ao laudo médico de fls. 27, há demonstração de
que o agravante vinha fazendo uso do medicamento “doxazosina” e que, com a
suspensão do uso, houve piora no seu quadro de saúde.
Portanto, não cabe ao Judiciário questionar o parecer emitido por
profissional médico que confirma a necessidade do tratamento pleiteado.
Além disso, o agravante é pessoa pobre, sem condições econômicas
para arcar com os custos para a manutenção do tratamento pleiteado, sendo,
inclusive, beneficiário da Justiça Gratuita.
Consequentemente, impõe-se preservar o direito à saúde, em
conformidade com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, uma vez
que presente o “periculum in mora”.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso é concessão da tutela de urgência, consoante especificado.
IV Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator